Tribunal: TJPA
Processo: 0012656-71.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012656-71.2018.8.14.0008

APELANTE: MAX ANGELO MARTINS FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. TEMA 1087 STJ. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME DE AMEAÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NEUTRALIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO. FUNDAMENTAÇÃO IDONEA. MANUTENLÇÃO. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

O recorrente Max Ângelo Martins Ferreira foi condenado pela prática de invasão de domicílio (art. 150, CP) e furto qualificado pelo concurso de pessoas e majorado pelo repouso noturno (art. 155, §§ 1.º e 4.º, IV, CP).

II. Questão em discussão

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente alegando insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade.

Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria para fixar a pena no patamar mínimo legal e a isenção da pena de multa devido à alegada insuficiência financeira do réu.

III. Razões de decidir

Reconheceu-se, de ofício, a prescrição intercorrente quanto ao crime de violação de domicílio, uma vez que decorreram mais de três anos entre a publicação da sentença (24/04/2020) e a data atual, sem novos marcos interruptivos para uma pena inferior a um ano.

A autoria e materialidade restaram comprovadas pelos depoimentos coerentes das vítimas e pela confissão do réu na fase policial, sendo a palavra da vítima de especial relevância em crimes patrimoniais.

Em observância à tese fixada pelo STJ em recursos repetitivos, a causa de aumento do repouso noturno não incide na forma qualificada do furto (Tema 1087 STJ).

Foram neutralizados os vetores "culpabilidade" e "motivos do crime" por falta de fundamentação idônea, mantendo-se a valoração negativa das "circunstâncias" pelo fato de o crime ser noturno.

A pena de multa é norma cogente e não pode ser afastada por falta de previsão legal, independentemente da situação financeira.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal decidiu c
onhecer e
dar parcial provimento
ao recurso para redimensionar a pena do crime de furto qualificado para 02 anos e 04 meses de reclusão e 11 dias-multa; e, de ofício,
declarar extinta a punibilidade
quanto ao crime de violação de domicílio pela prescrição.

Dispositivos relevantes:

artigos 150, 155, §§ 1º e 4º, IV, 107, IV, 109, VI, 110, § 1º, 59 e 32, todos do Código Penal; artigo 283 do CPP.

Julgados relevantes:
Tema 1087 STJ (REsp 1.888.756/SP); STJ-AgRg no AREsp 865331/MG; Súmulas 17 e 19 do TJPA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de _____ a _____ do mês de __________ de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0012656-71.2018.8.14.0008

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA

APELANTE: MAX ÂNGELO MARTINS FERREIRA

DEFENSOR PÚBLICO: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA CALDAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

REVISOR: DES. JORGE LUIS LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, que condenou o apelante
MAX ÂNGELO MARTINS FERREIRA
a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão e 01 (um) mês de reclusão e o pagamento de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa pela prática delitiva tipificada no art. 150 do CP (violação de domicílio) e art. 155, §§ 1.º e 4º, inciso IV (furto praticado durante o repouso noturno e qualificado mediante o concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal,
no regime semiaberto.

Noticia a denúncia que no dia 31 de outubro de 2018, por volta das 01h30min, o denunciado Adailson da Silva Souza e o recorrente Max Ângelo, agindo em concurso material de crimes e de pessoas, iniciaram uma empreitada criminosa, adentrando na residência de Waltheir Caravela Furtado, localizado na rua Sete de Setembro, n.º 64, esquina com Tomé Serrão, neste município, e lá estando, tentaram subtrair seus bens, sendo que, em seguida, continuaram a prática criminosa, subtraindo diversos bens da casa do seu vizinho Jocimar Pereira Furtado, também localizada na rua Sete de Setembro, esquina com Tomé Serrão, no município de Barcarena.

O recorrente Max Ângelo adentrou na residência de Waltheir Caravela Furtado pulando o muro, enquanto Adailson o aguardava do lado de fora a fim de averiguar a prática criminosa. Ao perceberem que o alarme de segurança da casa havia disparado antes mesmo de conseguir subtrair qualquer bem da vítima, evadiram-se imediatamente do local, deixando de consumar o ato por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, embora tenham iniciado a execução.

Em seguida, adentraram na casa de Jocimar Pereira Furtado, desta vez logrando êxito ao subtrair para si objetos pertencentes à vítima: uma mochila de cor preta, capacete da empresa Mark Engenharia Ltda., pasta de documentos, três crachás de identificação da empresa Mark’s Engenharia, um cartão de alimentação, sanduicheira marca Suggar, cor preta e uma bicicleta roxa, com garupa e cestinha, tamanho reduzido.

Após ter sido acordado com o barulho do alarme de sua residência, a vítima Waltheir passou a analisar as imagens das câmeras de segurança, sendo possível observar a ação delituosa dos agentes e a posterior localização deles pelas redondezas, mais precisamente enquanto fugiam em uma bicicleta pela rua Tomé Serrão, esquina com a Sete de Setembro.

Por fim, Waltheir, que é policial militar, fez a abordagem de ambos, solicitou apoio à guarnição dos agentes de segurança, conduzindo-os à delegacia de polícia.

Pelos fatos narrados, o acusado Adailson da Silva Souza e o recorrente Max Ângelo foram denunciados como incursos nas práticas delitivas capituladas nos artigos 155, §§ 1º e 4º, incisos IV, art. 14, e art. 155, §§ 1º e 4.º, inciso IV e art. 69, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida na data de
23 de novembro de 2018.

Como não foi possível a citação pessoal do acusado Adailson da Silva Souza, o juiz primevo determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a ele, devendo a Secretaria constituir autos apartados em relação a ele (03/04/2019).

Após regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória datada de 24 de abril de 2020,
tendo o magistrado
a quo
julgado procedente a denúncia, para condenar o recorrente Max Angelo Martins Ferreira nas penas dos crimes tipificados nos arts. 150 c/c 155, §§ 1.º e 4.º, inciso IV, do CPB.

A defesa do recorrente, inconformado com a sentença que lhes foi desfavorável, interpôs
apelação penal.
Em suas razões recursais
(08/10/2020)
, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas para uma condenação; a revisão da dosimetria da pena fixando-a no menor patamar legal, e; a isenção da pena de multa.

Em contrarrazões (10/11/2020),
o Órgão Ministerial requer o conhecimento e o não provimento do recurso interposto pelo recorrente com a manutenção integral da sentença recorrida.

Em segunda instância, o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, datado de
23 de julho de 2025
, também opinou pelo conhecimento e pelo desprovimento do apelo.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE OFÍCIO: DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE

Antes de adentrar ao mérito recursal, cumpre analisar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública que deve ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição.

No caso em tela, verifica-se a ocorrência da prescrição intercorrente (ou superveniente), que se regula pela pena aplicada na sentença condenatória quando não há recurso da acusação com o objetivo de aumentar a reprimenda (Art. 110, § 1º, do CP).

Para o crime de violação de domicílio, foi aplicada a pena definitiva de 01 (um) mês de detenção. Tratando-se de condenação inferior a um ano, o prazo prescricional aplicável é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

Analisando o fluxo processual:

1.

Publicação da sentença condenatória: 24 de abril de 2020.

2.

Data atual: 30 de março de 2026.

Considerando que o prazo prescricional de 03 anos expirou em 24 de abril de 2023, e observando que os autos ainda se encontram em fase de julgamento de recurso de apelação neste Tribunal, resta evidente o transcurso de lapso temporal superior ao limite legal entre a publicação da sentença e a presente data, sem a ocorrência de novo marco interruptivo.

Dessa forma, o Estado perdeu o poder-dever de punir o agente especificamente quanto ao crime do artigo 150 do Código Penal, ante a inércia do provimento jurisdicional definitivo dentro do prazo legal.

2. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas da prática do crime em face das vítimas.

O conjunto probatório consubstanciado nos autos é idôneo e hábil a confirmar o decreto condenatório porque comprovada a materialidade e a autoria do delito imputada ao recorrente, diante das declarações das vítimas Waltheir Furtado e Jocimar Furtado, tanto na fase de inquérito policial e em juízo.

O depoimento da vítima Waltheir Furtado é coerente e harmônico a demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Destacamos que a materialidade se encontra comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão onde estão descritos os bens subtraídos.

Ademais, consta dos autos a confissão do recorrente perante a autoridade policial (uma vez que, citado, não compareceu para seu interrogatório sendo declarado revel), onde ele descreve como praticou o fato e os objetos subtraídos.

Sobre o assunto, colaciono de julgado recente desta Egrégia Turma:

(...)

1.
Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de latrocínio, notadamente pelas declarações das vítimas e testemunha, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

2. Tendo sido obedecidas as etapas da dosimetria e a pena imposta devidamente fundamentada, apresentando-se proporcional e adequada, não merece qualquer reparo, no particular, o édito condenatório.

3. Havendo acórdão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. Recurso conhecido e improvido, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão Unânime. (ApCrim., nº 0003646-70.2014.8.14.0031, Rel. Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017.) (grifo nosso).

Ademais, acerca do valor probatório da palavra da vítima trago a colação julgado do E. Superior Tribunal de Justiça:

(...)

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.

3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

3.

NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1087 DOS RECURSOS REPETITIVOS

Embora sua defesa não tenha feito expressamente o pedido, essa relatoria irá enfrentar o tema da impossibilidade de aplicação conjunta do furto qualificado com o furto praticado durante o período noturno, haja vista o tema já ter sido enfrentado na Tese 1087 firmada pelo STJ, sob o regime dos recursos repetitivos.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou tese em julgamento de recurso paradigma de recursos repetitivos nestes termos:

“A causa de aumento prevista no § 1.º do art. 155 do Código Penal (prática de crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4.º).”

Trata-se do tema 1087 que julgou o recurso paradigma REsp n.º 1.888.756/SP neste sentido:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento. 2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade. 4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido.”

(STJ - REsp: 1890981 SP 2020/0214043-3, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022)

Firmada a tese, o delito ocorrido durante o repouso noturno (art. 155, § 1.º, CP), a causa de aumento da pena por ter sido o crime praticado durante o repouso noturno não incide cumulativamente com a causa de aumento do furto qualificado (art. 155, § 4.º, CP), porquanto desproporcional.

Segundo fundamentação, para a resolução da controvérsia foram utilizados métodos hermenêuticos sistemático-topográfico e teleológico:

“O primeiro deles a se pontuar, até porque considerado nos julgados proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, é o referente à posição topográfica do § 1.º do art. 155 do CP.

A disposição técnica do Código Penal assim se apresenta: refere-se o at. 155, § 1.º, do CP à pena de furto simples, prevista no caput desse dispositivo. Desse modo, não se refere à cominação do furto qualificado, deveria o legislador colocar o § 1.º após a pena atribuída, o que não ocorreu. Se a qualificação do delito é apresentada em parágrafo posterior ao que se trata da majorante, é porque o legislador afastou a incidência desta em relação aos crimes qualificados previstos no § 4.º do art. 155 do CP. Nesse contexto, aderindo a uma interpretação sistemática sob o viés topográfico, em que se define a extensão interpretativa de um dispositivo legal levando-se em conta sua localização no conjunto normativo, a aplicação da referida causa de aumento limitar-se-ia ao furto simples, não incidindo, pois, no furto qualificado.

Outra forma interpretativa para dirimir a questão é o método hermenêutico teleológico. Aqui, o que se propõe é a averiguação do objetivo da norma, de seus fins sociais, objetivos ligados à justiça, à segurança jurídica e à dignidade da pessoa humana. Com efeito, quando se busca o entendimento a esses aspectos, especialmente o relativo a dignidade humana, devem ser atendidos os princípios da proporcionalidade e da taxatividade.”

Enfrentado o tema mediante interpretação hermenêutica jurídica sistemática-topográfica e teleológica, o voto conclui:

“O privilégio previsto no § 2.º do art. 155 e a causa de aumento relativa ao furto são hipóteses fático-jurídicas diversas. A primeira refere-se a uma norma penal não incriminadora; a segunda, a uma causa de aumento, uma norma penal incriminadora.

Sendo o furto privilegiado uma norma não incriminadora, pode comportar extensividade quando utilizado para integração do sistema jurídico penal. Já o furto cometido durante o repouso noturno, por ser uma norma penal incriminadora, tem sua extensividade vedada, visto que tem por consectário o agravamento da situação do réu. Com efeito, o uso de raciocínio analógico integrativo no âmbito do Direito Penal é inadmissível em hipótese em que haja prejuízo para o acusado.

Desse modo, também sob a ótica de uma interpretação finalística, em que se deve conferir aplicabilidade aos princípios da proporcionalidade e da taxatividade, a incidência da causa de aumento referente ao cometimento do furto noturno limita-se ao furto simples, não se aplicando ao furto qualificado.”

Logo, a causa de aumento prevista para a prática de crimes de furto no período noturno não incide no furto em sua forma qualificada.

4.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA AO RECORRENTE E, POR CONSEGUINTE, A RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS DOSIMÉTRICOS

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base, estabelecida, e erro na valoração negativa dos critérios da dosimetria da pena.

Reanalisando a dosimetria constante da sentença, verifica-se que o Juízo
a quo
valorou negativamente três vetores do art. 59 do CP, quais sejam,
culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime
. Embora as valorações tenham sido identicas para ambos os crimes, só analisaremos a dosimetria da pena do crime de furto qualificado uma vez que a pena cominada para o crime de invasão de domicílio foi o mínimo legal.

Analisando cada vetor um a um:

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal somente os vetores culpabilidade e motivos do crime foram valorados de forma inidônea, e
data máxima vênia
, devem ser revisados.

Pois nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA).

No caso presente a declaração de que ela está evidenciada, agiu dolosamente o acusado,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

Isso vale quanto aos motivos do crime valorado como enriquecimento ilícito.
Afasto a valoração
desta variável, porquanto apresentada justificativa inidônea para a consideração negativa do vetor.

Sobre as
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“lhe são desfavoráveis, pois entrou sem permissão durante a noite.”

Uma vez afastado a incidência do furto cometido no período noturno nos crimes de furto qualificado, conforme fundamentação
supra,
não cabe a alegação de
bis in idem
arguido pelo Parecer do Douto Procurador de Justiça.

No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

O tema já foi objeto inclusive da jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA - RECURSO QUE NADA MAIS SE DISCUTE ACERCA DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - INSURGÊNCIA ACERCA DA DOSIMETRIA DA PENA - REDUÇÃO PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME QUE DEVE SER SOPESADA DE FORMA DESFAVORÁVEL - CRIME PRATICADO A NOITE - DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - NÃO ALTERAÇÃO DA PENA-BASE - QUANTUM FIXADO DE FORMA SATISFATÓRIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIMENTO - AGENTE QUE CONFESSA A PRÁTICA DO CRIME - REESTRUTURAÇÃO DA REPRIMENDA NECESSIDADE.

- O fato de o crime ter sido praticado a noite deve ser visto como fator necessário ao recrudescimento da pena ao sopesar as circunstâncias do crime, pois, com certeza, trouxe maior risco à incolumidade da vítima. Todavia, as demais circunstâncias judiciais devem ser sopesadas de forma favorável ao acusado, sem, contudo, alterar a pena-base aplicada, que já fixada em patamar condizente à necessária reprovação e prevenção do delito.

(...)”

(TJ-MG - APR: 01074509820168130035 Araguari, Relator: Des.(a) Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 29/11/2017, 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 07/12/2017)

O vetor foi devidamente valorado, motivo pelo qual mantenho a valoração do vetor fundado na sentença pelo magistrado
a quo
.

Como a maioria dos vetores foi declarada neutra e, afastada a valoração das circunstâncias judiciais culpabilidade e motivos do crime, a pena-base deve ser redefinida.

A fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Como inexistem circunstâncias judiciais a serem valoradas negativamente e as demais foram classificadas neutras, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério de 1/6,
considerando o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo
ao crime previsto no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal,
a pena-base
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa, no valor de 11 (onze) dias-multa.

Não há causas agravantes e atenuantes
.

Não há causas de aumento e diminuição da pena, fixando-a em definitivo em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa, no valor de 11 (onze) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente
.

Em relação à pena de multa trata-se de espécie de pena prevista no art. 32 do CPB, caracterizando-se como norma de natureza cogente.

A tese de insuficiência financeira por parte do recorrente não poder conduzir à isenção do pagamento da pena de multa, uma vez que integra o preceito secundário do tipo penal. Além do mais, a sanção em tela foi devidamente aplicada dentro dos parâmetros legais.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“(...)

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes.

2. Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHAREIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020.

Como já destacado, por ser inerente ao tipo penal incriminador, o Magistrado não pode deixar de aplicá-la quando lhe é exigido pelo tipo pois constitui reprimenda cumulativa que se soma à pena privativa de liberdade, motivo pelo qual indeferimos o pedido do apelante.

Não obstante, com a neutralização de vetores e a redefinição da pena, a de multa, consequentemente foi redefinida e reduzida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação criminal para fixar a pena final do recorrente
MAX ANGELO MARTINS FERREIRA
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 11 (onze) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário mínimo vigente
;
e, de ofício,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
MAX ANGELO MARTINS FERREIRA
no que tange ao crime de
violação de domicílio
(art. 150, CP), em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, assinatura eletrônica.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026